Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0718561-90.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra o ato judicial (id. 39783824) proferido na execução de título executivo extrajudicial, que determinou o cancelamento da distribuição pelo não pagamento das custas iniciais. O apelante (id. 39783828) aduz que juntou aos autos documentação comprobatória de sua insuficiência econômica, seja por estar falido, já que não recebeu o dinheiro da venda de sua empresa para o réu, seja por ser portador de neoplasia maligna, o que, além dos gastos com medicamentos, lhe impede de trabalhar. Relata que todos os seus gastos são suportados por familiares e sustenta que o fato de ter o comércio em local nobre e de ser representado por advogado particular não impedem a concessão do benefício vindicado. Pede a reforma da decisão de extinção do feito, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem contrarrazões no momento. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.009, do CPC, da sentença cabe apelação. E o § 1o do art. 203, além do art. 925, do CPC, não deixam mínima dúvida quanto à natureza do ato. Com efeito, não é o nome atribuído ao provimento jurisdicional que determina a espécie recursal cabível, mas o respectivo conteúdo do ato. Nesse sentido, a despeito do nomem iuris atribuído ao ato decisório atacado, tido na origem como “decisão interlocutória”, pacífico o entendimento de que a natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC é de sentença terminativa (art. 485, inc. IV, do CPC), motivo pelo qual o recurso cabível contra essa decisão é a apelação. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: O ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.o). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em simultaneus processus com a ação principal (v.g., reconvenção), o processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 203 § 2.o), desafiando o recurso de agravo (CPC 1015) ou sua recorribilidade por meio de preliminar em apelação, conforme o caso (CPC 1009 § 1.o). Sobre os inconvenientes da atual sistemática recursal para as interlocutórias, v. coments. CPC 203. (Grifado) Esse, aliás, o entendimento já manifestado na Corte, senão vejamos o precedente: [...] 3. A natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, motivo pelo qual o recurso cabível contra essa decisão é a apelação. 4. Quando a apelação expõe as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma da decisão recorrida, está preenchido o pressuposto processual recursal de regularidade formal, previsto no art. 1.010 do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e provido, sentença cassada. (APC 0712613-86.2017.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em: 5/12/2018, DJE: 17/12/2018) Entretanto, impende salientar que o art. 1.007 do CPC prescreve que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. O recorrente fica dispensado de provar o recolhimento do preparo, apenas provisoriamente, na forma do art. 99, §7o, do CPC, se requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, quando incumbe ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso, recorrendo da sentença que extinguiu o processo pelo cancelamento da distribuição, por falta de recolhimento das custas iniciais, o apelante pede a concessão da gratuidade de justiça que lhe fora indeferida por anterior decisão interlocutória (id. 39783802). Ocorre, todavia, que não pode ser ignorada a decisão preclusa de indeferimento do benefício e de concessão de prazo, sob pena de indeferimento da inicial, para o apelante então comprovar o pagamento das custas iniciais, cujo ato foi disponibilizado no DJe de 28/07/2022 (id. 39783804), portanto, muito antes da apelação interposta em 20/09/2022. Em situação similar, já decidiu o STJ: [...] 1. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, especialmente no ponto em que ressalva que alegação de matéria de ordem pública nas instâncias ordinárias não é possível se objeto decisão anterior preclusa. 2. Ademais, prevalece a orientação jurisprudencial no STJ de que a abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão. A propósito: AgInt no REsp 1.764.743/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020; e REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.105/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020). Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça até pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante a regra, se o pedido foi posto nos autos e indeferido, sem que a decisão tenha sido desafiada por agravo de instrumento, a presunção de insuficiência torna-se em certeza de suficiência de recursos para pagar as despesas processuais, inclusive as custas e os honorários advocatícios. A certeza advém da decisão judicial não impugnada. Destarte, a alteração da situação deve ser provada pelo recorrente que renova o pedido nos mesmos autos. Nesse sentido, também já decidiu o STJ: [...] 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte, a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal. 2. No caso da lide, a recorrente sustenta ter comprovado a sua hipossuficiência e o seu direito à concessão do benefício postulado, sem demonstrar, entretanto, nenhuma mudança em sua situação financeira, o que não é suficiente para a concessão do benefício. 3. Havendo o Tribunal local firmado que a recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão deste entendimento demanda o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 873.447/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016) [...] 4. Conquanto se admita a renovação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, compete à parte requerente, uma vez revogado o benefício nas instâncias ordinárias, comprovar efetiva mudança na sua situação econômico-financeira, o que não ocorreu na espécie. 5. De todo modo, eventual concessão da gratuidade na presente fase processual não teria efeito retroativo a eximir a parte do recolhimento do preparo do recurso ordinário. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no RMS 56.010/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019) A propósito, embora esta decisão cumpra o requisito legal de apreciação ao requerimento da gratuidade de justiça posto em recurso, cabe relembrar que tal benefício não possui efeito retroativo, consoante orienta mansa e reiterada jurisprudência, não prejudicando a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, nem por óbvio afastando o mesmo fundamento jurídico que respaldara a sentença. Sobre o tema, os seguintes arestos: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) [...] 1. Hipótese em que a decisão agravada da Presidência desta Corte declarou a deserção do recurso, uma vez que, devidamente intimado para recolher as custas, o Embargante não o fez, limitando-se a deduzir pedido reconsideração e de gratuidade de justiça. Por isso, consignou o decisum que, “mesmo que seja deferido o benefício da gratuidade nesse momento processual, a suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte requerente das custas processuais referentes aos atos anteriores.” 2. De fato, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo” (AgRg nos EDcl nos EDcl no RE no AgRg no AREsp 356.744/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/02/2015, DJe 05/03/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 909.157/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 12/05/2020, DJe 26/05/2020) Ante o exposto, não demonstrada a alteração da possibilidade de arcar com as despesas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Assim, determino ao apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.54